Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Furto. Privilégio. Coisa de pequeno valor.
1 - Presentes os requisitos da primariedade e do pequeno valor do bem furtado - inferior ao salário mínimo ao tempo do fato -, é direito subjetivo do réu a diminuição da pena.
2 - A falta de laudo de avaliação econômica indireta da coisa subtraída não impede seja reconhecido o furto privilegiado se evidente ser ela de pequeno valor.
3 - Apelação provida.